Tribunal: TJSP
Processo: 1009437-97.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de ressarcimento de danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Atropelamento. Presunção relativa de culpa do condutor do veículo do réu não conduz ao julgamento de procedência da ação, pois não foi ratificada pelo conjunto probatório constante nos autos. Boletim de ocorrência acostado aos autos não elucida a gravidade e as consequências do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de ressarcimento de danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Atropelamento. Presunção relativa de culpa do condutor do veículo do réu não conduz ao julgamento de procedência da ação, pois não foi ratificada pelo conjunto probatório constante nos autos. Boletim de ocorrência acostado aos autos não elucida a gravidade e as consequências do acidente, pois reproduz apenas a versão da autora sobre o evento. Documento unilateral. Força probatória infirmada. Desistência da autora quanto à produção de prova testemunhal. Inviabilidade de oitiva de pessoas que supostamente teriam prestado socorro à autora após o acidente e que, eventualmente, contribuiriam para elucidação da gravidade e das consequências do atropelamento. Primeiro atendimento médico à autora foi prestado seis dias após o acidente. Impossibilidade de se desconsiderar a hipótese de a fratura diagnosticada no tornozelo direito da autora ter decorrido de outro evento ocorrido após o acidente objeto desta lide. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a fratura diagnosticada no seu tornozelo direito e o seu atropelamento pelo veículo do réu. Arranhões que a autora teria sofrido em razão do acidente não ensejam as indenizações pretendidas, pois caracterizam apenas lesões leves, sem quaisquer sequelas graves. Ausência de prova hábil a demonstrar que o acidente objeto da lide tenha causado à autora sofrimento físico que caracterize dano moral ou deixado sequela capaz de ocasionar lucros cessantes. Improcedência da presente ação era medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.